Tribunal: STF
Processo: SL 1509
Classe: SL
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. SERVIDORAS PÚBLICAS. DECISÃO QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORAS APOSENTADAS PELO RGPS E PERMITIU A CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E VENCIMENTOS. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA QUE GERA A VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (CF, ART. 37, II). PRECEDENTES. TEMA 1.050 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POTENCIAL EFEITO MULTIPLICADOR. SUSPENSÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, ao determinar a reintegração de servidoras aposentadas voluntariamente pelo RGPS e permitir a cumulação de proventos e vencimentos, a decisão impugnada contraria entendimento deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, firmado no no julgamento do RE 1.302.501 - Tema 1.150 da Repercussão Geral, no sentido de que lei local pode prever a aposentadoria como causa de vacância do cargo público.



    3. A reintegração de servidor estatutário aposentado pelo RGPS ao cargo no qual se aposentou ou sua manutenção nele obsta a plena eficácia da regra constitucional do concurso público, gerando risco à ordem e à economia públicas, considerado o impacto financeiro e o potencial efeito multiplicador. 



    4. Agravo a que se nega provimento.